Tribunal: TJBA
Processo: 8033285-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033285-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANO OLIVEIRA ALVES e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCIANO LIMA JUNIOR, LUCIANO ALBERTO THOME FERNANDES, JOAO ALEXANDRE VIDAL DE CARVALHO

AGRAVADO: PAULO CESAR DE AGUILAR BATISTA e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE MARQUES CARDOSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência para imissão na posse. Os Embargantes alegam que o acórdão foi omisso quanto à aplicação de dispositivos legais federais e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, buscando o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

Verificar a existência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Analisar, para fins de prequestionamento, a aplicabilidade dos artigos 113, 158, 159, 161, 1.228 e 1.245 do Código Civil; do artigo 54 da Lei nº 13.097/2015; e dos precedentes do STJ (REsp 1.003.305/DF; REsp 1.403.493/DF; Súmula 375/STJ) ao caso concreto.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo pela ausência da probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, em razão da existência de Ação Anulatória conexa que questiona a validade do próprio título de domínio dos Embargantes e do risco de dano inverso, não havendo omissão a ser sanada.

A análise do colegiado se limitou à presença dos requisitos para a tutela de urgência, em cognição sumária, sem adentrar no mérito da validade do negócio jurídico ou da posse definitiva, o que será objeto de instrução probatória na origem. A decisão expressamente explicitou que a questão controvertida sobre a simulação do negócio afasta, neste momento processual, a verossimilhança das alegações dos então Agravantes.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente um dos vícios do art. 1.022 do CPC. O acórdão não negou vigência aos dispositivos legais e precedentes mencionados; apenas concluiu que, diante das peculiaridades do caso (fortes indícios de simulação e litígio sobre a validade do título), a situação fática não se amoldava à concessão da liminar, o que não configura omissão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que, ao analisar pedido de tutela de urgência para imissão na posse, conclui pela ausência de probabilidade do direito com base na existência de ação anulatória conexa que questiona a validade do título de domínio e no risco de dano inverso, mesmo sem citar expressamente todos os dispositivos legais e precedentes invocados pela parte, quando a fundamentação adotada é clara e suficiente para justificar a decisão. 2. Os embargos de declaração para fins de prequestionamento não dispensam a demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para forçar a rediscussão de matéria já decidida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº
8033285-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargantes
CRISTIANO OLIVEIRA ALVES, SERGIO REIS ALVES SILVA, VANORREI ALVES e JULIANA DA CRUZ GAMA
e como Embargados
PAULO CESAR DE AGUILAR BATISTA e GISELIA DA SILVA SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04